Tribunal: TJES
Processo: 0012753-54.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012753-54.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARNE RESENDE RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 180, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE –
AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS –
DESCLASSIFICAÇÃO DE RECEPTAÇÃO SIMPLES PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA
– INVIABILIDADE –
DOLO COMPROVADO
–
MODIFICAÇÃO
DO REGIME INICIAL – I
MPOSSIBILIDADE
– RÉU REINCIDENTE – RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Tratando-se de crime de receptação, sendo apreendido objeto de origem ilícita em poder do denunciado, cabe a ele comprovar a origem ilícita do bem, ou sua conduta culposa, incidindo, na espécie, o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual: “
[...] a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, [...]
”, o que não ocorreu no caso em exame. Assim, restando demonstrado que o apelante conduzia veículo que devia saber ser produto de crime, incabível a sua absolvição na conduta descrita no artigo 180, do Código Penal. Precedentes. 2. No caso, muito embora a defesa sustente a tese de ausência de conhecimento da origem ilícita do bem, é certo que o acusado foi detido conduzindo o veículo de pessoa desconhecida, sob o pleno efeito de drogas, sem nenhuma documentação e em troca da compra de mais entorpecentes, não se desincumbindo do seu ônus probatório. 3. Cumprimento de regime de pena mantido no semiaberto, uma vez que o apelante é reincidente. 4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARNE RESENDE RIBEIRO
, inconformado com a sentença prolatada pela magistrada da 4ª Vara Criminal de Vitória (Termo de Audiência de Instrução e Julgamento de fls. 212/218 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 6076571).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/02-verso dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 6076571), narra o seguinte:

[...] na madrugada de 08 de maio de 2019, na ponte Ayrton Sena, bairro Jardim da Penha, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, conduzia veículo VW Gol, cor verde, placas MPM-4720 (auto de apreensão fl. 10), que sabia ser produto de crime.

Apontam os autos que os Policiais Militares realizavam patrulhamento quando foram informados pelo CIODES que o veículo VW Gol, cor verde, placas MPM-4720, era produto de crime e trafegava próximo à Ponte Ayrton Sena, motivo pelo qual passaram a efetuar buscas na região e logo encontraram e abordaram o veículo, sendo constatado que o denunciado era quem o conduzia, estando ainda no interior as pessoas de Wagner dos Santos Araújo e um indivíduo que se identificou falsamente como Cristian Emanuel Britez.

Realizadas buscas no veículo foi encontrado, no console, próximo à alavanca de câmbio, um simulacro de arma de fogo (auto de apreensão fl. 10).

Questionados a respeito do carro, o denunciado disse que havia pegado com uma pessoa na Praça dos Namorados, porém, não soube especificar nada a respeito, o que demonstra que tinha conhecimento da origem criminosa do carro.

Apurou-se que o veículo vw gol, placas MPM-4720, era produto de crime ocorrido no dia 07 de maio de 2019 (fl.24).

Assim agindo, o(a)(s) denunciado(a)(s) transgrediu(ram) as normas do artigo 180, do Código Penal, [...].

Contudo, posteriormente foi procedido o devido aditamento à denúncia (fls. 124/125 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 6076571), nos seguintes termos:

[...] na madrugada de 8 de maio de 2019, nas proximidades da Ponte Ayrton Senna, bairro Jardim da Penha, Vitória/ES, o denunciado acima qualificado conduzia o veículo VW Gol de cor verde e placas MPM-4720 que sabia ser produto de crime (auto de apreensão fl. 13 e consulta de fl. 30), bem como se identificou falsamente para os policiais militares, para a autoridade policial e para a magistrada em plantão na audiência de custódia como sendo WILLIAN FRANCISCO DE LARA, a fim de ocultar seus antecedentes criminais.

Apontam os autos que policiais militares realizavam patrulhamento, quando foram informados pelo CIODES que o veículo VW Gol de cor verde e placas MPM-4720, com restrição por furto/roubo, trafegava próximo à Ponte Ayrton Sena, motivo pelo qual passaram a efetuar buscas na região e logo encontraram e abordaram o veículo, sendo constatado que o denunciado era quem o conduzia, e, ao ser abordado, identificou-se para os policiais militares como sendo WILLIAN FRANCISCO DE LARA.

Consta que ainda estavam no interior as pessoas de Wagner dos Santos Araujo e um indivíduo que se identificou falsamente como Cristian Emanuel Britez. Realizada buscas no veículo foi encontrado, no console, próximo à alavanca de câmbio, um simulacro de arma de fogo (auto de apreensão fl. 13).

Questionados a respeito do carro, o denunciado
MARNE RESENDE RIBEIRO
disse que o havia pegado com uma pessoa na Praça dos Namorados, porém, não soube especificar nada a respeito, o que demonstra que tinha conhecimento da origem criminosa do cano.

Apurou-se que o veículo VW Gol de placas MPM-4720 era produto de crime ocorrido no dia 7 de maio de 2019 (fl. 30).

Na presença da autoridade policial (fl. 07) e da magistrada em plantão na audiência de custódia (fls. 64/64-v.), o denunciado também se identificou falsamente corno sendo WILLIAN FRANCISCO DE LARA, nascido em 24/01/1984, filho de Maria Madalena de Fatima Lara.

Foi ofertada a denúncia, com decisão de recebimento às fls. 78/79, e determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional no dia 17/12/2019 (fl. 93), pois apesar de citado por edital, o acusado não compareceu e nem constituiu advogado.

Contudo, no dia 13/07/2020,
MARNE RESENDE RIBEIRO
deu entrada na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (PSVV), onde foi apurado que o mesmo se identificou falsamente como sendo WILLIAN FRANCISCO DE LARA por ocasião da prisão em flagrante a que se refere estes autos, fato confirmado pelo denunciado (fLs. 99/101-v.).

Autoria inconteste e materialidade devidamente provada por meio auto de apreensão à fl. 13, do dossiê consolidado de veículo à fl. 30, do boletim unificado n° 39337449 às fls. 31/34, do ofício às fls, 99/101-v. e dos documentos e pesquisas em anexo.

Assim agindo, o denunciado
MARNE RESENDE RIBEIRO
infringiu o disposto nos
artigos 180,
caput
, e 307 do Código Penal, em concurso material, na forma do artigo 69 do mesmo Diploma
[...]

Após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada
a quo
condenou o apelante nas sanções dos artigos 180,
caput
, e 307, ambos do Código Penal, às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente
s
e
miaberto
.

Ao apresentar as suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante quanto ao crime do artigo 180, do Código Penal, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a desclassificação para o delito de receptação culposa, bem como a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação, analisando inicialmente o pleito absolutório.

Pois bem.

Para a configuração do delito previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, é necessário que haja dolo do agente em praticar um dos núcleos deste tipo penal, que são bem aclarados pela doutrina de Victor Eduardo Rios Gonçalves (Curso de Direito Penal: parte especial. Vol. 02. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2019): “
as condutas incriminadas são: a) adquirir: obter a propriedade a título oneroso (compra e venda ou permuta) ou gratuito (doação); b) receber: obter a posse, ainda que transitoriamente (Exemplo: receber um notebook emprestado, sabendo que ele é furtado); c) ocultar: esconder, colocar o objeto onde não possa ser encontrado; d) transportar: levar um objeto de um local para outro (Exemplo: transportar uma carga roubada); e conduzir: dirigir veículo de origem ilícita [...]
”.

Nesse particular, no que diz respeito à materialidade do crime, tenho que restou inconteste por meio do Auto de Apreensão de fl. 13, do Boletim Unificado de fls. 31/34 e do Auto de Depósito de fl. 35, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 6076571), corroborados pela prova testemunhal produzida em sede investigativa e judicial.

Quanto à autoria, destaco que
MARNE RESENDE RIBEIRO
foi abordado conduzindo veículo VW Gol, de placas MPM-4720, que tratava-se de produto de crime, apresentando o falso nome de Willian Francisco de Lara à sua identificação, com o intuito de esquivar-se da imputação penal.

Nesse sentido, observa-se as semelhantes declarações prestadas pelos Policiais Militares Ruan Carlos Prata Rogério e Rennan Patrocínio de Amorim, ainda tratando o recorrente como Willian Francisco de Lara, diante da sua identificação com nome falso, conforme passo a transcrever:

[...] Que nesta madrugada o declarante e seu colega de farda receberam chamado do CIODES relatando que o veículo Gol cor verde placa MPM 4720, o qual possui restrição de roubo/furto estaria entrando no bairro Jardim da Penha, passando pela Ponte Aryton Sena; QUE em buscas pela região o declarante e seu colega de farda conseguiram encontrar o veículo e deram voz de parada; QUE o motorista atendeu o comando de parada; QUE no veículo estavam três homens; QUE o homem que estava na posição de motorista era o nacional WILLIAN FRANCISCO DE LARA; QUE no banco do carona estava o nacional WAGNER DOS SANTOS ARAUJO; QUE no banco traseiro estava o nacional CRISTIAN EMANUEL BRITEZ; QUE nada de ilícito foi encontrado com os mesmo; QUE um simulacro foi encontrado Sd Rennan em um console próximo ao câmbio; QUE perguntando sobre o veículo aos três suspeitos, WILLIAN disse que havia pego o carro com uma pessoa na praça dos namorados, porém não deu mais informações [...]. (Ruan Carlos Prata Rogério – fl. 05 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 6076571).

Por ser oportuno, destaco que, em juízo, os policiais militares confirmaram os depoimentos prestados em sede policial, conforme excertos da sentença condenatória (fls. 212/218 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 6076571),
in verbis
:

[...] a testemunha PM Ruan Carlos Prata Rogério afirmou que a abordagem do carro ocorreu porque o mesmo tinha restrição, sendo o veículo um Gol verde. Já o PM Rennan Patrocínio de Amorim se manifestou no mesmo sentido, afirmando se recordar da abordagem de um carro verde com restrição, porém sem outros detalhes [...].

Já o acusado
MARNE RESENDE RIBEIRO
, ao ser interrogado pela autoridade policial (fls. 07 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 6076571), relatou que dirigia o referido veículo no momento da abordagem, bem como alega que o automóvel pertencia a pessoa de CRISTIAN, e que saíram para comprar drogas, relatando desconhecer a origem ilícita do mesmo. Confira-se:

[...] QUE esta sendo informado da sua fiança crime de R$ 2.000,00; QUE o declarante afirmar que era ele quem estava dirigindo o veículo Gol apreendido nesta ocorrência; QUE o declarante pegou o veículo na madrugada de hoje na praça dos namorados, Praia do Canto; QUE estava usando drogas no local juntamente com outras pessoas; QUE então CRISTIAN chegou com o referido veículo; QUE CRISTIAN chamou o declarante para dar uma volta de carro e irem comprar mais droga; QUE CRISTIAN não falou da procedência do veículo; QUE o declarante nunca viu CRISTIAN de carro; QUE ao se perguntando porque era o declarante quem estava dirigindo ele alega que CRISTIAN o desafiou, falando que o mesmo não sabia dirigir; QUE em relação a WAGNER o declarante alega que o mesmo é apenas um usuário que estava interessado em ter mais droga; QUE em relação ao simulacro o declarante alega ser de CRISTIAN; QUE não tem documento do estado do ES, sendo natural de São Paulo. [...]. (sic)

Porém,
CRISTIAN EMANUEL BRITEZ
, ao ser interrogado em sede policial (fls. 09 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 6076571), negou a propriedade do veículo, narrando o que segue:

Que o declarante nega ser o responsável pelo veículo apreendido; QUE estava na praça dos namorados usando drogas com várias pessoas, quando um conhecido dos usuários chegou no local com um veículo Gol e falou que emprestaria o carro para irem comprar mais drogas na Ilha do Príncipe; QUE em droga o homem queria que comprassem droga para ele também; QUE como WILLIAN sabia dirigir se dispos a ser o condutor do veículo; QUE como o declarante queria mais drogas, pediu carona. QUE em relação a WAGNER o declarante nada sabe informar, apenas que mesmo esta no local usando drogas [...] (sic).

Ao ser interrogado em juízo (mídia de link acostado à fl. 218 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 6076571), o ora apelante retificou parcialmente o seu relato, afirmando que quem forneceu o veículo foi um desconhecido que usava drogas na praça dos namorados, pois estava impossibilitado de dirigir, tendo o acusado aceitado sem questionar a origem do bem, ou sequer pedir o documento do veículo, conforme transcrito na sentença condenatória, nos seguintes termos:

[...] que na data dos fatos estava na Praça dos Namorados usando drogas com outras pessoas, ocasião em que juntaram dinheiro para comprar mais entorpecentes, sendo que um indivíduo disse que tinha um carro e o réu então pegou o veículo emprestado e aceitou dirigi-lo. MARNE afirmou que não perguntou a procedência do veículo, mas não sabia que era roubado, pois o homem que lhe emprestou o carro também estava usando crack e falou que o carro era dele. Confirmou ainda que não portava o documento do carro, mas sabia que era necessário ter esse documento. Por fim, o réu confessou que forneceu o nome falso WILLIAN FRANCISCO DE LARA porque estava foragido, afirmando que achou o nome dessa pessoa em um documento no lixo.

Desse modo, não obstante a negativa de autoria por parte do réu, inexistem dúvidas de que o apelante
MARNE RESENDE RIBEIRO
conduzia veículo que tratava-se de produto de crime.

Ultrapassada tal questão, saliento que o delito previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, exige a demonstração de dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. Por oportuno, destaco que a prova deste conhecimento é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo ser valorados todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do acusado.

Assim sendo, não obstante o argumento defensivo no sentido de que o apelante
MARNE RESENDE RIBEIRO
não tinha conhecimento a respeito da origem ilícita do veículo que foi abordado conduzindo, certo é que diante das circunstâncias que envolvem o crime sob apuração, nota-se que o apelante tinha plenas condições de conhecimento da origem ilícita do bem.

Nessa quadra, urge salientar que as provas indicam que ele teria aceitado e conduzido o veículo de
pessoa desconhecida
,
sob o pleno efeito de drogas
,
s
em
nenhuma
documentação
e
em troca da compra de mais entorpecentes
.

Impende ressaltar que o acusado, em sede policial, apontou ser o passageiro de nome CRISTIAN o possuidor do veículo, indivíduo que apresentou versão divergente acerca dos fatos, narrando que “
um conhecido dos usuários chegou no local com um veículo Gol e falou que emprestaria o carro para irem comprar mais drogas
”. Portanto, a versão apresentada pelo réu não possui nenhuma respaldo nas demais provas carreadas aos autos, comprovando a sua ciência acerca da ilicitude do veículo.

Portanto, sendo os elementos de convicção coerentes e contundentes, não existe a possibilidade de que a tese de desconhecimento sobre a origem criminosa do veículo seja aceita como verdadeira.

Ademais, sabe-se que, no crime de receptação, sendo apreendido objeto de origem ilícita em poder do denunciado, cabe a ele comprovar a origem ilícita do bem, ou sua conduta culposa, incidindo, na espécie, o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”, o que não ocorreu no caso em exame.

Nesse sentido, colaciono aos autos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE AFASTADA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DA RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO EM SUA POSSE ERA PRODUTO DE CRIME ÔNUS DA DEFESA DE APRESENTAR PROVA DA CONDUTA CULPOSA AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO - APELO NÃO PROVIDO. [...].
No crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
[...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035190200077, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data da Publicação no Diário: 03/02/2023).

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DOLO CONFIGURADO. DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR O ORIGEM LÍCITA DO BEM OU A AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. INCABÍVEL DESCLASSIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Como se sabe, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (AGRG no HC n. 331.384/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017) (STJ, AGRG no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)
. 2. Ocorre que a Defesa não se desincumbiu deste ônus, não servindo para tanto as meras declarações do acusado em Juízo, estando suficientemente demonstrado o dolo em sua conduta, mormente porque a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem não é hábil à absolvição e nem à desclassificação para a modalidade culposa, pois aquele que compra itens, ainda mais nesse caso, para revenda, sem nenhuma precaução, possibilita o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, mormente quando deixa de apresentar informações que o exima da sua responsabilidade [...]. (TJES; APCr 0003463-94.2013.8.08.0001; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022).

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. BEM DE ORIGEM ILÍCITA APREENDIDO EM RESIDÊNCIA DE TERCEIRO, NA AUSÊNCIA DO ACUSADO. ÔNUS DA PROVA DA ACUSAÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DESNECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO.
1. “Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP” (AGRG no HC 588.999/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 20/10/2020)
[...] (STJ; HC 684.808; Proc. 2021/0247854-6; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 14/12/2021; DJE 17/12/2021).

Destarte, mostra-se incabível a absolvição do apelante
MARNE RESENDE RIBEIRO
na conduta descrita no artigo 180, do Código Penal.

Noutro giro, a defesa postula a desclassificação do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, para a modalidade culposa do delito, tipificada no § 3º, do mesmo dispositivo legal. Contudo, adianto-me em dizer que não assiste razão a pretensão defensiva.

Isto porque, consoante já aprofundado na análise da autoria delituosa, a prova ora consubstanciada no caderno processual não deixa dúvidas acerca da ciência do recorrente sobre a origem ilícita do veículo que conduzia.

Reitero, outrossim, que o réu alega ter aceitado e conduzido veículo, em plena madrugada, que alega pertencer a pessoa desconhecida, sob o efeito de entorpecentes, sem documentação e em troca de comprar mais drogas, evidenciando que
MARNE RESENDE RIBEIRO
possuía conhecimento da origem ilícita do objeto, não conseguindo apresentar justificativas plausíveis para o fato de a
res furtiva
ter sido apreendida em seu poder, de modo que a desclassificação pretendida não merece prosperar.

P
rosseguindo, passo a
o pedido
subsidiári
o

de
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
.

Ressalto que a magistrada
a quo

adequadamente
fixou o regime semiaberto ao início de cumprimento de pena do acusado,
diante da sua condição de reincidente.

Nesse mesmo sentido, m
antenho o regime de cumprimento de pena no
semiaberto
, tendo em vista a reincidência do acusado, nos termos do art
igo
33, § 2
º
, alínea “c”, do Código Penal. Vejamos entendimento jurisprudencial acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Os requisitos para a imposição do regime aberto constam no art. 33, § 2º, "c", e § 3º, do Código Penal; são eles: ausência de reincidência, condenação por período igual ou inferior a 4 anos e inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Na hipótese, sendo o agravante reincidente e havendo sido a pena fixada em 1 ano de reclusão,
o regime inicial semiaberto é o adequado para o cumprimento da sanção, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.
2. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.247.514; Proc. 2022/0360044-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 18/04/2023; DJE 02/05/2023).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REGIME FECHADO. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE QUE OSTENTA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44, INCISOS II E III, E § 3º, DO CÓDIGO PENAL - CP. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 2. A valoração negativa da circunstância judicial relativa à culpabilidade ocorreu mediante fundamentação concreta, ressaltando que o crime foi praticado com o fim de se escusar de responsabilização criminal, evitando condenação e cumprimento de pena, finalidade que desborda do tipo penal e, portanto, justifica a valoração negativa da vetorial. Precedentes.
3. Em que pese a pena imposta tenha sido inferior a 4 (quatro) anos, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal tendo em vista o reconhecimento de circunstância judicial desfavorável e o paciente é reincidente, o que autoriza a fixação do regime inicial fechado, consoante pacífica jurisprudência desta Corte, circunstâncias que também impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista a ausência dos requisitos previstos no art. 44, incisos II e III, e § 3º do Código Penal.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 798.228; Proc. 2023/0017313-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 31/05/2023).

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso interposto, e no mérito,
NEGO
PROVIMENTO

ao apelo, mantendo-se incólume os termos da sentença prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)